Tribunal: TCU
Processo: 004.010/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8912/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA) sobre os indícios de irregularidade em contratações temporárias realizadas pelo Município de Itaberaba - BA sem o devido concurso público ante a ofensa aos dispositivos constitucionais e a potencial lesão ao erário; Considerando que, diante da ausência de resposta pelo ora representante sobre o envio das informações adicionais necessárias, a presente representação não mereceria ser conhecida pelo TCU, por não atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise inicial do feito, a unidade técnica assinalou que a representação estaria desacompanhada dos indícios concernentes à irregularidade apontada, pois não teriam sido apresentados os comprovantes idôneos sobre as malsinadas contratações temporárias a partir, por exemplo, do envio dos editais de convocação para os cargos temporários e dos termos de admissão, além das cópias dos contratos temporários, entre outros documentos similares; Considerando, todavia, que, a despeito de o ora representante não ter apresentado toda a aludida documentação necessária, a unidade técnica poderia vir a autuar o superveniente processo de representação, desde que satisfeitos os requisitos legais, e, assim, foi dada a oportunidade de o ora representante apresentar a comprovação no sentido de as irregularidades terem sido perpetradas em desfavor dos recursos federais, além de ter sido conferida a oportunidade para apresentar os indícios concernentes à irregularidade apontada, com o aludido envio dos eventuais comprovantes idôneos sobre as malsinadas contratações temporárias; Considerando, assim, que foi determinada a diligência junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia - TCM-BA (Peça 5), como ora representante, para que, no prazo de até 60 (sessenta) dias, apresentasse a comprovação no sentido de as irregularidades terem sido perpetradas em desfavor dos recursos federais, além de apresentar os correspondentes indícios sobre as falhas; Considerando que, decorrido o aludido prazo, a SecexEducação anotou que o ora representante não teria atendido à diligência, nem teria requerido tampouco a prorrogação do prazo ou entabulado as eventuais justificativas para o não envio da resposta à referida diligência, e, desse modo, subsistiria a insuficiência dos indícios de irregularidade na utilização dos recursos federais, tendo a unidade técnica proposto, assim, o não conhecimento da presente representação ante o não preenchimento dos requisitos regimentais de admissibilidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso IV e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em não conhecer da presente representação por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237 do RITCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 004.010/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA). 1.2. Entidade: Município de Itaberaba - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência, sem prejuízo de informar que pode ser promovida a futura formulação de semelhante representação perante o TCU a partir do envio da informação no sentido de as irregularidades terem sido perpetradas em desfavor dos recursos federais; e 1.7.2. arquivar o presente processo.